Tribunal: TJSP
Processo: 2191730-32.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Materiais e Morais - Decisão que indeferiu a gratuidade judiciária pleiteada pelo autor – Inconformismo do autor, alegando que não possui condições de arcar com as custas processuais, pois é aposentado e recebe R$ 5.376,26 mensais, devendo haver a concessão da gratuidade judiciária -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Materiais e Morais - Decisão que indeferiu a gratuidade judiciária pleiteada pelo autor – Inconformismo do autor, alegando que não possui condições de arcar com as custas processuais, pois é aposentado e recebe R$ 5.376,26 mensais, devendo haver a concessão da gratuidade judiciária - Descabimento - Não apresentação de documentos capazes de comprovar a alegada incapacidade financeira - Recurso desprovido.